Tribunal: TJSP
Processo: 2266433-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Professora de Educação Básica. Concessão de licença-médica, indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Indeferimento fundamentado. Ausência de ilegalidade do ato administrativo. Necessidade de dilação probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.